Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 303, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na exordial acusatória o Ministério Público não narrou lesões corporais de natureza grave ou gravíssimas pela vítima, sendo o acusado condenado pela prática do crime de lesões corporais culposas da direção de veículo automotor na modalidade básica, circunstâncias que afastam a aplicação do preceito secundário do artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro (lesões corporais culposas qualificadas).

2. De acordo com a interpretação doutrinária, para configuração de delito previsto no artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro é necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância que determine dependência, bem como de resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

3. Tratando-se a embriaguez de uma das elementares da qualificadora prevista no § 2o do artigo 303 da Lei n.o 9.503/97, o acusado não pode responder pelo crime de lesão corporal culposa qualificado pela embriaguez e pela conduta autônoma prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (crime de embriaguez ao volante), sob pena de bis in idem.

4. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, §1o, inciso II (embriaguez ao volante), e dos artigos 303, § 1o, c/c o 302, § 1o, inciso III (lesão corporal culposa majorada pela omissão de socorro), todos da Lei n.o 9.503/1997, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (concurso formal próprio), afastar a aplicação do preceito secundário do crime de lesão corporal culposa qualificada, reduzindo-lhe as penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidos o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo legal de 02 (dois) meses, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, mas por apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, excluindo-se a fixação do valor indenizatório mínimo.